Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENTE O DOLO DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, c/c art. 71 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a tipicidade da conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto às frações utilizadas para exasperar a pena na primeira e segunda fases da dosimetria; (iii) analisar se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem; (iv) perquirir a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais; (v) verificar o cabimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”.
4. Comprovado que a vítima permitiu a presença do réu em sua residência na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre os envolvidos, a conduta do acusado é atípica.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, inciso II, alínea “f” e 71; CPP, arts. 386, inciso III; Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1249; STJ, AgRg no AREsp n. 2.731.331/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC n. 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão n. 2036224, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 2031318, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 12.04.2023.